Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-37.2019.8.11.0029
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000086-37.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDIVALDO GOMES - CPF: 001.050.891-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALVES TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação ministerial. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado-privilegiado (artigo 121, §§ 1º e 2º, III, do Código Penal). Pedido principal de anulação do julgamento. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Reconhecimento do homicídio privilegiado. Existência de suporte probatório mínimo. Soberania dos veredictos. Dosimetria. Maus antecedentes reconhecidos. Culpabilidade e circunstâncias do crime mantidas neutras. Vedação ao
bis in idem
. Confissão espontânea. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da fração máxima da causa especial de diminuição de pena. Regime inicial fechado. Circunstância judicial desfavorável. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado, previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes. Segundo a acusação, o réu matou a vítima mediante golpes de faca, em circunstâncias que caracterizariam as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa. Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rejeitou a absolvição, acolheu a causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado, reconheceu o meio cruel e afastou o recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. O órgão ministerial requer, em pedido principal, a anulação do julgamento, sob o argumento de que o reconhecimento do homicídio privilegiado teria sido manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena, com a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a redução da fração aplicada em razão do privilégio e a fixação do regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; e (ii) definir se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à fração aplicada pela causa especial de diminuição de pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. Razões de decidir

5. A cassação do veredicto popular por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando a conclusão do Conselho de Sentença se mostrar arbitrária ou inteiramente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de interpretação diversa da prova.

6. O reconhecimento do homicídio privilegiado não se mostra manifestamente contrário à prova dos autos quando encontra suporte em versão plausível submetida aos jurados, amparada em elementos probatórios relativos a histórico de ameaças atribuídas à vítima, temor anterior do réu e narrativa de provocação imediatamente anterior ao confronto.

7. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime não pode se apoiar em elementos já utilizados para o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, como a multiplicidade de golpes, o esgorjamento, a intensidade da violência e o sofrimento imposto à vítima, sob pena de
bis in idem
.

8. Também não se admite a negativação das circunstâncias do crime com fundamento que reproduza, ainda que indiretamente, a ideia de vulnerabilidade, surpresa, perseguição ou dificuldade defensiva expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença ao afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

9. A existência de condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento justifica a valoração negativa dos antecedentes criminais, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente à prática do crime em análise.

10. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A redução da fração da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado para patamar inferior ao máximo legal exige fundamentação concreta e autônoma, não sendo possível utilizar, para essa finalidade, os mesmos elementos fáticos já considerados na qualificadora do meio cruel.

12. A existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes, constitui motivação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sem afronta às Súmulas n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e teses

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e fixar o regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Teses de julgamento
: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões plausíveis submetidas à apreciação dos jurados. 2. É vedada a utilização do mesmo substrato fático para justificar qualificadora, majorar a pena-base ou restringir o alcance de causa especial de diminuição de pena. 3. A condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento pode justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao crime em análise. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, desde que amparada em fundamentação concreta e idônea”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 77 e 121, §§ 1º e 2º, III; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 719; STJ, Súmulas n. 231 e 440; STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 744.330/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.6.2022; STJ, HC n. 422.106/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 20.2.2018; STJ, HC n. 500.446/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.6.2019; STJ, REsp n. 1.274.563/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.6.2016; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 13; TJMT, RevCrim n. 1019713-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 4.9.2025; TJMT, ApCrim n. 0004749-06.2016.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1º.11.2023; TJMT, ApCrim n. 1000324-89.2021.8.11.0022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14.6.2023; TJMT, ApCrim n. 0006053-60.2016.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 4.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1000883-23.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.4.2026; TJMT, ApCrim n. 1023781-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0000086-37.2019.8.11.0029, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou
Edivaldo Gomes
pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado (artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme sentença Id. n. 339967466.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ao reconhecer o homicídio privilegiado, pois não haveria prova de que o apelado tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Afirma que a dinâmica dos fatos, a perseguição da vítima, a quantidade de golpes de faca e a ausência de comprovação de provocação imediata seriam incompatíveis com a causa especial de diminuição de pena. Por isso, requer a anulação do julgamento, para que o réu seja submetido a novo júri.

Subsidiariamente, o órgão ministerial postula o redimensionamento da pena, com a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a redução da fração aplicada em razão do privilégio e a fixação do regime inicial fechado (Id. n. 339967494).

Em contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o veredicto encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos e em plenário, de modo que a decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova. Quanto à dosimetria, defende a manutenção da pena fixada na sentença e do regime inicial semiaberto (Id. n. 339967496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opina pelo provimento da apelação, a fim de anular o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença e submeter o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, pela readequação da pena, com majoração da reprimenda e fixação de regime inicial mais gravoso, apresentando a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Júri – Homicídio qualificado-privilegiado [art. 121, §1º e §2º inciso III, do Código Penal] - Reconhecimento pela Corte Popular de que o agente praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima – Irresignação ministerial -
1.
Decisão tarifada como manifestamente contrária à prova dos autos - Ocorrência – Inexistência de interpretação razoável por parte da corte laica, visto que a decisão do colegiado
a quo
sobrou totalmente divorciada do quadro jurídico-probatório constante do caderno processual – Inadmissibilidade do reconhecimento do privilégio da violenta emoção – Ausência de requisito indispensável para a configuração do
privilegium
- Inexistência de afronta ao princípio da soberania dos veredictos preconizado no texto magno –
2.
Almejado aumento da censura basilar do apelado, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Estatuto Repressivo são, em parte, adversas ao recorrido – Possibilidade - Pena-base estabelecida em
quantum
insuficiente à reprovação e prevenção da infração penal –
3.
Pretendida a diminuição relativa ao privilégio – Viabilidade – Pequena intensidade de provocação da vítima e exacerbada reação do apelado que justificam a menor redução –
4.
Requestado estabelecimento de regime inicialmente fechado para o início de desconto da reprimenda – Possibilidade – Com a majoração da censura basilar e redução do patamar da causa de diminuição, a reprimenda fixada será superior a 08 [oito] anos de reclusão -
Pelo provimento do apelo
” (Id. n. 348533852).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Id. n. 339967493), conhece-se do recurso, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que o apelado
Edivaldo Gomes
, em 1º de novembro de 2018, matou Francisco Alves Teixeira, mediante golpes de faca, em circunstâncias que, segundo a acusação, caracterizariam as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Também lhe foi imputada a prática posterior dos crimes de ameaça, por duas vezes, e dano qualificado, em razão de fatos ocorridos em 21 de dezembro de 2019.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1º de novembro de 2018,
EDIVALDO GOMES
, com manifesto
animus necandi
, (i) matou Francisco Alves Teixeira por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Outrossim, no dia 21 de dezembro de 2019, o acusado (ii) ameaçou sua ex-convivente Edinalva da Silva Costa e Denisval Abreu Cavalcante, por palavra e gesto, de causar-lhes mal injusto e grave, bem como (iii) deteriorou coisa alheia com grave ameaça.

Na data de 1º de novembro de 2018, no período noturno,
EDIVALDO GOMES
, inconformado com o término do relacionamento amoroso, foi até a residência de sua ex-companheira Edinalva da Silva Costa, situada na Rua Uberaba, bairro Jardim União, Canarana-MT. Nesse ínterim, Francisco Alves Teixeira que teve outrora um relacionamento amoroso com Edinalva da Silva Costa, transitou na via pública adjacente à residência.

O acusado
EDIVALDO GOMES
, motivado por ciúmes e fazendo uso de uma faca, perseguiu Francisco Alves Teixeira. O acusado, então, alcançou a vítima e a esfaqueou por diversas vezes no pescoço e no peito (fls. 24/26 e 31/39-IP), o que culminou no seu óbito.

O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude do ciúme do acusado, que não aceitou o término do relacionamento amoroso, o que se revela absolutamente desproporcional. Ademais, foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima encontrava-se desarmada. Por fim, verifica-se o emprego de meio cruel, diante das inúmeras facadas sofridas pela vítima.

Outrossim, no dia 21 de dezembro de 2019, durante a madrugada,
EDIVALDO GOMES
foi até a nova residência de sua ex-companheira Edinalva da Silva Costa, situada na Rua São Paulo, n. 881, bairro Jardim Tropical, Canarana-MT. Na ocasião, arrombou a porta da residência e encontrou sua ex-companheira com Denisval Abreu Cavalcante, seu novo namorado. O acusado, então, novamente motivado por ciúmes, os ameaçou de morte (...)” (Id. n. 174205729, pp. 5-7).

Nesse contexto, o Ministério Público denunciou o apelado como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV; 147, por duas vezes; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal.

Após a regular tramitação da primeira fase do procedimento do Júri, o apelado foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal (Id. n. 174208193).

Antes da sessão de julgamento, o Juízo de origem declarou extinta a punibilidade do apelado em relação ao crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, em razão da coisa julgada material formada em feito diverso, no qual reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mesmo fato. Na ocasião, consignou-se que o réu seria submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (Id. n. 339967465).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 6 de novembro de 2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rejeitou a absolvição e acolheu a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, por entender que o apelado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado, restou prejudicada a votação da qualificadora do motivo fútil. Na sequência, os jurados reconheceram a qualificadora do meio cruel e afastaram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 339967468, pp. 17-18).

Diante do veredicto, o Juiz Presidente condenou Edivaldo Gomes pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado, previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. n. 339967466).

Em seu apelo, o Ministério Público pretende, em pedido principal, a anulação do julgamento, ao argumento de que o reconhecimento do homicídio privilegiado foi manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a redução da fração aplicada pela causa especial de diminuição de pena e a fixação do regime inicial fechado (Id. n. 339967494).

A controvérsia devolvida a esta Câmara, portanto, consiste em verificar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer o homicídio privilegiado, está manifestamente dissociada do conjunto probatório; e (ii) caso mantido o veredicto, se a dosimetria da pena comporta os ajustes pretendidos pelo órgão ministerial.

No mérito, o pedido principal não comporta acolhimento.

O Ministério Público sustenta que o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal foi manifestamente contrário à prova dos autos, pois não teria havido comprovação de que o apelado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Sobre o tema, dispõe o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal que caberá apelação contra as decisões do Tribunal do Júri quando o julgamento dos jurados for manifestamente contrário à prova dos autos.

Todavia, a cassação do veredicto popular por esse fundamento constitui medida excepcional, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar arbitrária, absurda ou inteiramente dissociada do conjunto fático-probatório. Não basta, portanto, que exista interpretação diversa da prova, ou que o órgão julgador togado entenda ser mais convincente a tese oposta àquela acolhida pelos jurados.

Isso porque, em matéria de Tribunal do Júri, vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, de modo que o Tribunal, em sede recursal, não pode substituir a íntima convicção dos jurados pela sua própria valoração da prova, salvo quando a conclusão adotada em plenário não encontrar nenhum amparo razoável no acervo probatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

A orientação também encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 1º e § 2º, INC. III E VI, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (...) MÉRITO – 2. NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS (...) IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO (...) 4. APELO DESPROVIDO.

(...) 2. Para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ser cassada nos moldes do art. 593, III, ‘d’, do CPP, é imprescindível que esteja dissociada de todo o acervo probatório.

(...) 2.2 Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, de uma das versões que lhes foram apresentadas, acolhendo a tese defensiva ao reconhecer que o réu cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido, devendo ser mantida a opção dos jurados com esteio no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal (...)” (TJMT, ApCrim n. 0004749-06.2016.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 1º de novembro de 2023; data de publicação: 1º de novembro de 2023).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL (...) MÉRITO - AVENTADA A CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DOS AUTOS DIANTE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO FEMINICÍDIO - DESCABIMENTO - DECISÃO QUE ENCAMPOU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO (...) RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que encampa uma das teses apresentadas em plenário, nutrida, à toda evidência, de elementos mínimos que a subsidiem (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000324-89.2021.8.11.0022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de junho de 2023; data de publicação: 16 de junho de 2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha, ao afirmar que, em apelação fundada no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve realizar apenas juízo de constatação sobre a existência de suporte probatório mínimo para o veredicto, sem substituir a valoração dos jurados pela sua própria convicção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular
. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 8 de novembro de 2022; data de publicação: 16 de novembro de 2022) (destaca-se).

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça também destacou que o interrogatório judicial constitui meio de prova e, por isso, pode servir de suporte à tese de homicídio privilegiado acolhida pelo Conselho de Sentença: “Não há como entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se a tese defensiva é respaldada pelo interrogatório, que é meio típico de prova previsto no CPP e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial”.

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2. Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas
(...)” (STJ, AgRg no HC n. 744.330/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 14 de junho de 2022; data de publicação: 20 de junho de 2022).

No caso, o reconhecimento do homicídio privilegiado não se mostra manifestamente dissociado do conjunto probatório submetido ao Conselho de Sentença.

Embora o Ministério Público destaque que Silvana Silva Teixeira, em plenário, afirmou não ter presenciado discussão, ameaça ou agressão imediatamente antes do crime, tampouco ter visto faca, e que Edinalva da Silva Costa relatou ter visto o apelado correr atrás da vítima, sem perceber se Francisco Alves Teixeira portava arma ou havia iniciado agressão física contra o acusado, tais elementos não esgotam o acervo probatório produzido nos autos e perante os jurados (Ids. ns. 339967469-339967475).

Também é certo que o apelado, em interrogatório prestado perante o Conselho de Sentença, admitiu portar uma faca na moto e afirmou não se recordar integralmente da dinâmica dos golpes (Ids. ns. 339967485-339967490). Contudo, esses dados, embora relevantes para a tese acusatória, não tornam arbitrária ou absurda a opção dos jurados pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Com efeito, a prova oral produzida nos autos revelou contexto anterior de ameaças atribuídas à vítima contra o apelado, circunstância que foi efetivamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Silvana Silva Teixeira, filha da vítima, embora não tenha presenciado provocação no exato momento do crime, relatou, em audiência de instrução, que Francisco Alves Teixeira já ameaçava Edivaldo Gomes. Ao ser questionada pela defesa sobre tais ameaças, afirmou que a vítima dizia “que não gostava dele, que ia matar ele”, acrescentando acreditar que Edivaldo se sentia ameaçado por essas falas (Ids. ns. 174208184-174208186).

Edinalva da Silva Costa, ouvida em plenário, também mencionou histórico de ameaças constantes feitas por Francisco Alves Teixeira contra ela, contra o apelado e contra os filhos, inclusive episódio anterior em que a vítima teria ido até sua residência com um facão. Declarou, ainda, que Francisco era pessoa perigosa, que já havia sido preso várias vezes e que a família tinha medo dele (Ids. ns. 339967472-339967475).

Além disso, Patrick Wanderson de Souza Penha, ouvido perante o Conselho de Sentença, afirmou ter convivido com Francisco Alves Teixeira no estabelecimento prisional e declarou que a vítima teria dito, dentro da cadeia, que, quando saísse, mataria Edivaldo Gomes. A mesma testemunha relatou que advertiu o apelado acerca dessas ameaças, orientando-o a tomar cuidado (Ids. ns. 339967482-339967484).

No mesmo sentido, tem-se o interrogatório do próprio acusado, também prestado perante o Conselho de Sentença, no qual afirmou viver sob temor da vítima, relatou que Francisco havia saído recentemente da prisão e passado a residir próximo à sua casa, bem como declarou que, momentos antes do confronto, a vítima teria dito algo semelhante a “tá chegando sua hora” (Ids. ns. 339967485-339967490).

Esse conjunto probatório, analisado de forma global, revela que a tese do homicídio privilegiado não surgiu de mera conjectura defensiva, mas de versão construída a partir de elementos concretos constantes dos autos e apresentados em plenário: histórico de ameaças, temor anterior do apelado, recente saída da vítima do cárcere, advertência feita por terceira pessoa e narrativa de provocação imediatamente anterior ao confronto.

É certo que a prova comportava leitura diversa, tanto que a acusação sustentou em plenário a inexistência dos requisitos do artigo 121, § 1º, do Código Penal. Todavia, a possibilidade de interpretação mais favorável à tese ministerial não autoriza, por si só, a cassação do julgamento, pois o controle recursal previsto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não permite ao Tribunal substituir a íntima convicção dos jurados por sua própria valoração da prova.

Também não se pode desconsiderar que a prova oral foi produzida
em plenário, ocasião em que os jurados tiveram contato direto com os depoimentos, com o interrogatório e com a dinâmica dos debates. Ainda que algumas mídias apresentem trechos de difícil compreensão na posterior degravação, essa limitação técnica não autoriza presumir que o Conselho de Sentença tenha decidido sem base probatória, sobretudo porque a tese do homicídio privilegiado foi efetivamente debatida e encontra respaldo no conjunto dos autos.

Assim, ainda que fosse possível ao Conselho de Sentença acolher a tese acusatória e afastar o privilégio, havia substrato probatório idôneo para a conclusão em sentido diverso. A opção dos jurados pelo reconhecimento da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, insere-se no âmbito das versões plausíveis extraídas da prova submetida ao julgamento popular.

Nesse contexto, o veredicto não pode ser qualificado como manifestamente contrário à prova dos autos. O que se verifica é a opção do Conselho de Sentença por uma das teses apresentadas em plenário, com apoio em elementos concretos do conjunto fático-probatório, circunstância que impede a cassação do julgamento, sob pena de indevida substituição da soberana deliberação popular pela valoração do órgão julgador togado.

Portanto, rejeita-se o pedido principal do Ministério Público de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Adiante, em outro ponto do recurso, o Ministério Público requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a redução da fração aplicada em razão do homicídio privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.

Para a adequada análise da controvérsia, transcrevem-se os excertos pertinentes da dosimetria da pena:

“(...) Na presente data, o réu Edivaldo Gomes foi submetido a julgamento pelo júri popular em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Nesta sessão de julgamento, o Conselho de Sentença
JULGOU PROCEDENTES, em parte,
os pedidos formulados na denúncia e
CONDENOU
o pronunciado
EDIVALDO GOMES
, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no
artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal
, cujos votos se encontram descritos no termo de votação em anexo.

Posto isso, nos termos do artigo 492, inciso I, do CPP, passo agora à dosimetria da pena.

O
artigo 121, §2º, do Código Penal
possui como preceito secundário a reprimenda de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

A
culpabilidade
com que agiu o réu normal. O réu ostenta
bons antecedentes
. Não há nos autos elementos suficientes para aferir a
conduta social
e
personalidade
do réu. O
motivo
não foge à objetividade jurídica do crime praticado. As
circunstâncias
em que foi praticado o delito não agravam nem atenuam as penas a serem aplicadas ao caso. Quanto às
consequências do delito
, observo não influenciar na dosimetria da reprimenda. O
comportamento da vítima
igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, considerando-se serem favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbro a incidência de agravantes, contudo deve ser reconhecida a atenuantes da confissão. Inviável, contudo, a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não concorrem causas especiais de aumento de pena, contudo, incide a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 121, §1º, CP, razão pela qual reduzo a pena em um terço e a torno definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena.

O artigo 387, §2º, CPP, dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, contudo, no caso em tela, o réu não experimentou prisão cautelar.

Ausentes os requisitos legais para concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal (...)” (Id. n. 339967466).

Feita essa contextualização, passa-se ao exame das insurgências ministeriais relativas à pena-base.

O Ministério Público pretende a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

O pedido merece acolhimento apenas quanto aos maus antecedentes.

No tocante à culpabilidade, o órgão ministerial sustenta que a vetorial deve ser negativada em razão da brutalidade da conduta, da multiplicidade de golpes, do esgorjamento e da qualificadora do meio cruel reconhecida pelos jurados.

Todavia, tais elementos guardam relação direta com a qualificadora objetiva do meio cruel, reconhecida pelo Conselho de Sentença no 6º quesito, segundo o qual o homicídio foi praticado com emprego de meio cruel “diante das inúmeras facadas sofridas pela vítima” (Id. n. 339967468, p. 18).

Desse modo, a revaloração dos mesmos dados fáticos — multiplicidade de facadas, intensidade da violência, forma de execução e sofrimento imposto à vítima — para exasperar a pena-base importaria indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “indevida a utilização do instrumento e da forma de execução do delito (...) tanto para justificar a incidência da qualificadora de meio cruel como para julgar desfavorável a circunstância judicial de culpabilidade, de forma a caracterizar indevido
bis in idem
” (STJ, HC n. 422.106/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data de julgamento: 20 de fevereiro de 2018; data de publicação: 12 de março de 2018).

Também não comporta acolhimento o pedido de negativação das circunstâncias do crime.

O Ministério Público invoca, para tanto, a perseguição da vítima, o suposto encurralamento, a dinâmica dos golpes, o esgorjamento e o fato de o crime ter ocorrido em ambiente familiar, com exposição de terceiros à cena delitiva. Contudo, os elementos relacionados à multiplicidade de facadas, à intensidade da agressão, ao esgorjamento e ao sofrimento imposto à vítima já foram considerados no reconhecimento da qualificadora objetiva do meio cruel, acolhida pelo Conselho de Sentença no 6º quesito, segundo o qual o homicídio foi praticado “com emprego de meio cruel, diante das inúmeras facadas sofridas pela vítima” (Id. n. 339967468, p. 18).

De outro lado, a referência à perseguição, ao encurralamento ou à dificuldade de reação deve ser analisada com especial cautela. Isso porque o Conselho de Sentença afastou expressamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao responder negativamente ao 7º quesito, assim formulado: “O homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto esta estava desarmada?” (Id. n. 339967468, p. 18).

Quanto à alegação de que o fato ocorreu em ambiente familiar e teria exposto terceiros, inclusive crianças, ao terror da cena, não se identifica fundamentação autônoma suficiente para justificar a exasperação da pena-base. A circunstância foi invocada de modo genérico nas razões recursais, sem demonstração concreta de consequências específicas, distintas daquelas já inerentes à gravidade do homicídio praticado no contexto descrito nos autos, nem de repercussão autônoma que exceda os elementos já apreciados pelo Conselho de Sentença.
Ainda que se admita a presença ou proximidade de terceiros no contexto fático, não foi demonstrado, de forma específica, dano concreto ou repercussão autônoma apta a justificar, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Embora a dosimetria da pena não se confunda com a deliberação dos jurados sobre qualificadoras, não se mostra adequado, no caso concreto, utilizar como circunstância judicial desfavorável fundamento que reproduza, ainda que por via indireta, a ideia de maior vulnerabilidade, surpresa, perseguição ou dificuldade defensiva da vítima, expressamente recusada pelo Conselho de Sentença. Entendimento diverso permitiria reintroduzir, na primeira fase da dosimetria, conteúdo fático-jurídico que não foi acolhido pelo órgão constitucionalmente competente para a apreciação das qualificadoras.

Tampouco se identifica substrato autônomo, destacado dos elementos já absorvidos pelo meio cruel ou da qualificadora rejeitada pelo Conselho de Sentença, que permita a exasperação da pena-base sob essa vetorial. Acolher a pretensão ministerial, nesses termos, importaria dupla valoração de circunstâncias já consideradas na estrutura do delito qualificado, além de tensionar o veredicto soberano.

A propósito, esta Corte já assentou que “a utilização do mesmo fato para depreciar as circunstâncias do crime e justificar a incidência da qualificadora (...) caracteriza
bis in idem
, não autorizando a exasperação da pena-base”, bem como que “a utilização de elementos integrantes do tipo penal ou de qualificadoras para majorar a pena-base configura
bis in idem
” (TJMT, ApCrim n. 0006053-60.2016.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de novembro de 2025; data de publicação: 15 de novembro de 2025).

Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público quanto aos antecedentes criminais.

A certidão juntada aos autos registra a existência do processo executivo n. 2000044-46.2022.8.11.0029 em nome do apelado (Id. n. 339967360, p. 2), o que já permite a constatação da anotação penal. Além disso, em diligência ao referido processo de execução penal, confirmou-se que o feito decorreu da Ação Penal n. 0001944-40.2018.8.11.0029, relativa a fato praticado em 19 de maio de 2018, pelo crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, com pena imposta de 1 ano e 4 meses de reclusão, trânsito em julgado da condenação em 6 de abril de 2022 e extinção da pena pelo cumprimento integral em 7 de novembro de 2024.

Como o fato que deu origem à condenação anterior ocorreu em 19 de maio de 2018, antes, portanto, do homicídio ora examinado, praticado em 1º de novembro de 2018, e como a condenação já era definitiva ao tempo da sentença recorrida, proferida em 6 de novembro de 2025, a anotação pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação por crime anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, pode ensejar a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes (STJ, HC n. 500.446/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data de julgamento: 18 de junho de 2019; data de publicação: 27 de junho de 2019).

Assim, mantidas neutras as demais circunstâncias judiciais e reconhecida apenas a desfavorabilidade dos antecedentes, eleva-se a pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos, fixando-a em
14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, mantendo-se, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, tal como realizado na sentença.

Com a pena-base ora redimensionada para 14 (catorze) anos de reclusão, a incidência da atenuante da confissão, na fração usual de 1/6 (um sexto), conduziria, em cálculo meramente aritmético, à reprimenda de 11 anos e 8 meses de reclusão.

Todavia, conforme orientação consolidada na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser limitada ao mínimo legalmente previsto para o crime de homicídio qualificado, razão pela qual fica estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Ministério Público requer a redução da fração aplicada em razão do homicídio privilegiado, sustentando que a diminuição no patamar máximo de 1/3 (um terço) seria incompatível com a dinâmica dos fatos, a quantidade de golpes desferidos, o esgorjamento da vítima e a alegada desproporção da reação do apelado.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 121, § 1º, do Código Penal, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, “o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”.

Assim, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa especial de diminuição de pena, cabe ao Juiz Presidente definir a fração redutora, dentro dos limites legais, à luz das circunstâncias concretas do caso. Todavia, a adoção de fração inferior ao patamar máximo exige fundamentação idônea e autônoma, especialmente quando a causa especial de diminuição foi reconhecida soberanamente pelos jurados.

No caso, o Conselho de Sentença reconheceu que o apelado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Em observância ao veredicto, o Juiz Presidente aplicou a causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 1/3 (um terço), reduzindo a pena intermediária de 12 (doze) anos para 8 (oito) anos de reclusão.

A redução dessa fração em grau recursal, nos termos pretendidos pelo Ministério Público, exigiria fundamento concreto que não se confundisse com a própria revaloração da tese do privilégio ou com circunstâncias já consideradas na estrutura do homicídio qualificado.

Ocorre que os elementos invocados pelo órgão ministerial para restringir a minorante — notadamente a quantidade de golpes, a intensidade da violência, o esgorjamento e a crueldade da execução — guardam relação direta com a qualificadora objetiva do meio cruel, reconhecida pelos jurados no 6º quesito. Assim, sua reutilização para diminuir o alcance da causa especial de diminuição de pena importaria indevida dupla valoração do mesmo substrato fático.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “em relação ao
quantum
da diminuição decorrente do reconhecimento do privilégio, deve-se levar em consideração a relevância do motivo, a intensidade da emoção ou o grau de provocação da vítima”, exigindo-se motivação concreta para a adoção de fração inferior à máxima legalmente prevista. No caso então examinado, reconheceu-se constrangimento ilegal diante da aplicação da fração de 1/4 (um quarto) sem fundamentação idônea, determinando-se a incidência do redutor máximo de 1/3 (um terço) (STJ, REsp n. 1.274.563/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 21 de junho de 2016; data de publicação: 29 de junho de 2016).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal assentou que a fração de diminuição do homicídio privilegiado exige fundamentação concreta e objetiva, sendo vedada a utilização do mesmo substrato fático para justificar simultaneamente a qualificadora e a mitigação do redutor, sob pena de
bis in idem
. Na ocasião, consignou-se que “a utilização do mesmo substrato fático para justificar simultaneamente a qualificadora (...) e a redução da fração redutora configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico” (TJMT, RevCrim n. 1019713-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data de julgamento: 4 de setembro de 2025; data de publicação: 11 de setembro de 2025).

Ainda nessa linha, esta Corte já decidiu que “se ausente fundamentação idônea para aplicação inferior, a fração de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fixada em seu grau máximo (1/3)”, bem como que “a utilização de elementos integrantes do tipo penal ou de qualificadoras para majorar a pena-base configura
bis in idem
” (TJMT, ApCrim n. 0006053-60.2016.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de novembro de 2025; data de publicação: 15 de novembro de 2025).

Na hipótese, não se identifica fundamento autônomo bastante para reduzir a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença. A tese ministerial apoia-se, em grande medida, na brutalidade da execução e na multiplicidade de golpes, elementos já absorvidos pela qualificadora do meio cruel. De igual modo, a alegação de desproporção da reação não pode, isoladamente, servir para esvaziar a eficácia da causa especial de diminuição reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de reexame indireto do próprio mérito do veredicto.

Com efeito, preservado o reconhecimento soberano do homicídio privilegiado
e ausente motivação concreta, autônoma e distinta dos elementos já considerados na qualificadora do meio cruel, mantém-se a fração redutora de 1/3 (um terço).

Desse modo, na terceira fase, aplicada a causa especial de diminuição de pena do artigo 121, § 1º, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), a pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão é reduzida para 8 (oito) anos de reclusão, patamar em que fica definitivamente estabelecida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o pedido ministerial comporta acolhimento.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 8 (oito) anos de reclusão, o caso concreto apresenta circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes do apelado, reconhecidos neste voto ao reexaminar a primeira fase da dosimetria.

O artigo 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, a existência de circunstância judicial negativa, desde que concretamente fundamentada, autoriza a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado exclusivamente pelo
quantum
da reprimenda.

Não se trata, portanto, de imposição de regime mais severo com base na gravidade abstrata do delito, tampouco na simples natureza do crime. A fixação do regime inicial fechado decorre da valoração negativa dos antecedentes criminais, circunstância concreta
ora reconhecida na primeira fase da dosimetria e apta a justificar maior rigor na forma inicial de cumprimento da pena.

Tal conclusão observa a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, bem como não contraria a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.

Na hipótese, diversamente, a pena-base foi redimensionada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, de modo que há motivação concreta e individualizada para a fixação de regime mais severo.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o regime inicial fechado, nos termos dos ‘arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal’ (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000883-23.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de abril de 2026; data de publicação: 4 de maio de 2026).

Na mesma linha, em caso no qual havia circunstância judicial desfavorável consistente em maus antecedentes, este Tribunal assentou que “mantém-se o regime inicial fechado quando a pena supera 4 anos e há maus antecedentes” (TJMT, ApCrim n. 1023781-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de abril de 2026; data de publicação: 12 de maio de 2026).

Desse modo,
readequa-se o regime inicial para o fechado, com fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Permanece inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da quantidade de pena aplicada e da natureza violenta do delito, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, assim como a concessão do
sursis
, por ausência dos requisitos do artigo 77 do mesmo diploma legal.

Fixada a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, com alteração do regime inicial para o fechado, ficam rejeitados os pedidos ministeriais de maior exasperação da reprimenda, de negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como de redução da fração aplicada em razão do homicídio privilegiado.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reconhecer a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e
fixar o regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026